Tribunal: TCU
Processo: 017.405/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de Reconsideração interpostos por João Dilmar da Silva, ex-prefeito de Limoeiro do Norte/CE, e Jorge da Silva Santos, responsável pela empresa contratada, em face do Acórdão 6.184/2020-TCU-2.a Câmara, que julgou irregulares suas contas, condenando-os ao pagamento do débito apurado e da multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos dois Recursos de Reconsideração interpostos pelos recorrentes acima indicados contra o Acórdão 6184/2020-TCU-Segunda Câmara , que julgou suas contas irregulares. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ao acolher as razões do Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração e negar-lhes provimento; 9.2. encaminhar cópia desta decisão aos recorrentes, ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e à Procuradoria da República no Estado do Ceará, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.